Tribunal: STF
Processo: RE 337467
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-05
Data de publicação: 2002-03-05

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Servidor inativo. Artigo
40, § 4, da Constituição Federal
- Quanto à alegada ofensa ao artigo 40, § 4º, da
Constituição Federal, esta Corte, ao julgar o RE 209.218, decidiu:
"ADMIMSTRATIVO. MILITARES DO ESTADO DE SÃO
PAULO. ADICIONAL POR INSALUBRIDADE. LC N. 432/85.
Vantagem funcional que contempla apenas
servidores militares enquanto no exercício de atividade
insalubre, devidamente comprovada por meio de laudo
pericial, não beneficiando os que se aposentaram antes de
sua instituição nem, tampouco, os que não serviram nas
condições apontadas. Inaplicabilidade, no caso, da norma
do art. 40, § 4º, da Constituição, que manda estender aos
inativos "quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente
concedidos aos servidores em atividade", hipótese não
configurada no caso.
Recurso extraordinário conhecido e provido."
- Essa orientação tem sido seguida por outros acórdãos,
como, a título exemplificativo, os prolatados nos RREE 218.076 e
207.448. Dela, porém, divergiu o aresto recorrido.
Recurso extraordinário conhecido e provido.